Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 (DOZE MESES). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 557/22 ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os seguintes pedidos elencados na inicial, quais sejam: “c.2) rescindir o contrato de plano de saúde coletivo empresarial, apólice 19874, a contar da data da notificação encaminhada pela Autora, dia de novembro de 2022, afastando a exigência ilegítima da comunicação com 60 dias de antecedência, com base nos fundamentos apresentados; c.3) Declarar inexigíveis os débitos referentes à multa por rescisão contratual e às mensalidades que venceram após a solicitação do cancelamento. d) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais à Autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.”

2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pugna pela declaração de nulidade da cláusula de fidelidade e da multa. E requer o pagamento de indenização por danos morais, no pressuposto de que a inscrição do seu nome nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito foi indevida.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608 do STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Com efeito, as coberturas contratadas pelo plano de saúde coletivo continuam destinadas às pessoas físicas beneficiárias, de modo que o liame havido entre as partes envolvidas se inscreve na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC (no mesmo sentido: (Acórdão 1344965, 07018953320178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E tratando-se de contrato de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei no 9.656/98.

4. Segundo o contexto, em agosto de 2022 a autora/recorrente firmou contrato de adesão a plano de saúde coletivo empresarial com a ré/recorrida e, antes do decurso do prazo de vigência mínima de 12(doze) meses previsto contratualmente, em 25/11/2022, solicitou o cancelamento do aludido plano de saúde.

5. De fato, o contrato entabulado entre as partes prevê na cláusula 31.4.2 (ID 52549324 - Pág. 52) que, se o estipulante solicitar o cancelamento do contrato antes de completar o prazo de 12(doze) meses da contratação, deve comunicar à seguradora com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento e o pagamento dos prêmios deve ocorrer neste período.

6. Por oportuno, registro que o disposto no art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412 da ANS, segundo o qual “a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora”, aplica-se à exclusão de beneficiário de plano de saúde empresarial, não ao cancelamento do contrato.

7. Destarte, em 14/12/2022 foi editada a Resolução Normativa no 557 da ANS, que revogando diversos instrumentos normativos (RN n° 195, de 2009; RN no 200, de 2009; RN no 204, de 2009; RN no 260, de 2011; RN no 432, de 2017; RN no 455, de 2020), estabeleceu em seu artigo 23 que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.

8. Nesse contexto, a exigência contratual de notificação prévia para a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial não se mostra abusiva quando aplicável a ambas as partes, contratante e contratado. No mesmo sentido: Acórdão 1687000, 07005528020228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. E como bem pontuou o juiz sentenciante, “o fato de laboratório da preferência de beneficiário de plano de saúde não estar credenciado não é razão que justifique a resolução do contrato por inadimplemento da administradora do plano de saúde, ainda que se trate de laboratório dos mais tradicionais, como é o caso do Sabin”.

9. Por conseguinte, em face dos princípios informativos que permeiam o contrato, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, não é cabível interpretação diversa do que restou livremente pactuado. E ante a ausência de prática abusiva perpetrada pela recorrida, visto que a rescisão contratual foi imotivada, reputo legítimos os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento da recorrente.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95)

11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).